Tribunal: TJPA
Processo: 0064863-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064863-80.2014.8.14.0301

APELANTE: LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES, RAFAEL BORGES NUNES

APELADO: DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Larissa Dantas Rodrigues Borges e Rafael Borges Nunes contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade e por Disnei Rita Gonçalves de Leão, requerendo arbitramento de honorários recursais. Em discussão, execução por quantia certa decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta possui os requisitos necessários à admissibilidade; (ii) avaliar a possibilidade de condenação em honorários recursais; e (iii) determinar se houve má-fé na cobrança da dívida declarada inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação não preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente a dialeticidade, por ausência de impugnação específica da sentença, o que impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC/2015.

4.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal exige a presença de três requisitos cumulativos: decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016, recurso desprovido ou não conhecido, e condenação em honorários advocatícios desde a origem. Na ausência de tais requisitos, não há possibilidade de arbitramento de honorários recursais.

5.

A cobrança de valores por parte de Disnei Rita Gonçalves de Leão, ainda que posteriormente considerada indevida, não se caracteriza como litigância de má-fé, pois não há comprovação de dolo ou intenção de causar prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de dialeticidade, caracterizada pela falta de impugnação específica, impede o conhecimento de apelação.

2.

A majoração de honorários recursais depende da presença de três requisitos cumulativos: publicação da decisão recorrida após 18 de março de 2016, desprovimento ou não conhecimento do recurso, e condenação em honorários desde a origem.

3.

A cobrança de dívida posteriormente declarada inexistente não configura má-fé na ausência de comprovação de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 932, III; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1455010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

·

STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/04/2021, DJe 02/08/2021.

·

STJ, EDcl no AREsp 2536093, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0064863-80.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES/AGRAVADOS: LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES E RAFAEL BORGES NUNES

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA nº. 12.719

AGRAVADOS/AGRAVANTES: DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO

ADVOGADO:

ANTÔNIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB-PA Nº 3.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução por quantia certa (de contrato de venda e compra de apartamento) proposta por
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO
em detrimento de

RAFAEL BORGES NUNES
e
LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES
, objetivando compelir os requeridos ao pagamento das cifras anunciadas como inadimplidas.

Sentença:
deu por

extinta a execução sem resolução de mérito
, uma vez que nos autos dos Embargos à Execução de nº: 0536645-14.2016.8.14.0301 havia sido extinta a obrigação dos executados pelo acerto da rescisão contratual.

Apelação:
por

RAFAEL BORGES NUNES

e

LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES
ao ID.
1327977
, anunciando o desacerto da sentença diante da necessidade de condenação da Exequente no valor do indevidamente exigido.

Decisão monocrática:
de ID. 9798256, não conheceu do levante por ausência de dialeticidade.

Agravos Internos:
de
LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES
e
RAFAEL BORGES NUNES
anunciando o desacerto da decisão monocrática de não conhecimento, uma vez que pela instrumentalidade das formas, o levante poderia ser tomado como dialético e por
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO
anunciando a incorreção da decisão que não arbitrou honorários recursais.

Contrarrazões:
conforme ID. 23000618 e 23594980.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0064863-80.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES/AGRAVADOS: LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES E RAFAEL BORGES NUNES

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA nº. 12.719

AGRAVADOS/AGRAVANTES:
DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO

ADVOGADO:

ANTÔNIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB-PA Nº 3.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Recursos.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de decisão monocrática que não conheceu de Apelação por ausência de dialeticidade, bem como não condenou a parte vencida em honorários recursais.

Muito bem.

A despeito de se reafirmar o erro grosseiro na interposição do Apelo de ID. 1327977 que impede a aplicação da instrumentalidade e, por conseguinte, atrai o não conhecimento daquele recurso, a pretensão de
LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES E RAFAEL BORGES NUNES
para impor a cominação de indenização por cobrança indevida
– sob qualquer vértice que se olhe -
não pode ser acolhida. Explico.

No caso dos autos, tanto no feito de nº: 0064863-80.2014.8.14.0301 quanto no de n° 0014891-10.2015.8.14.0301 havia o debate acerca da existência ou não de valores pendentes de pagamento. Pela Exequente, faltava-lhe valores a serem pagos mesmo diante do anuncio de rescisão, pelos Executados, era defendido a possibilidade de rescisão e recalibração da retenção de importes.

Desta forma, até que sobreviesse decisão judicial sobre as disposições contratuais e a extensão de sua interpretação e aplicação, bem como a materialidade disso em valores reais (se faltava algum valor a ser pago ou a ser devolvido e o
quantum
) não há má-fé em reclamar a pretensão.

Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo a má-fé do pretenso credor, não há como condenar a parte que reclama a dívida, ainda que posteriormente seja anunciada como não mais devida. Por todos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) Destaquei.

De mais a mais, no que concerne ao pleito de honorários recursais manejados pelo advogado de
DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO,
deve-se levar em conta que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que há, inafastavelmente, a necessidade da cumulação de requisitos para que a cifra seja arbitrada.

Deve se ter, de forma conjunta:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Como já dito em decisão monocrática, houve condenação da parte
DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO
em pagar honorários, o que se manteve com o não conhecimento do recurso de
LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES E RAFAEL BORGES NUNES,
desta forma, obstando a condenação dos apelantes em honorários sucumbenciais recursais,
uma vez que não se observaram os requisitos para fixação/majoração em sede recursal.

Em reforço é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Compreensão mantida e reafirmada: (STJ - EDcl no AREsp: 2536093, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/06/2024), (STJ - EDcl no AREsp: 2446982, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/06/2024) e (STJ - EDcl no REsp: 2065425, Relator: AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: 16/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão monocrática de ID. 9798256, que não conheceu do apelo de ID. 1327977 por ausência de impugnação específica da sentença
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025